Tribunal: TJMT
Processo: 0004243-29.2013.8.11.0008
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial n. 0004243-29.2013.811.0008 - PJE
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S. A.
RECORRIDO: SCHUMACHEER e SCHUMACHER LTDA e DARCI SCHUMACHER
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo BANCO DO BRASIL, com fundamento no artigo 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID. 11058456):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO – REVISÃO DE CONTRATOS EXTINTOS. POSSIBILIDADE – NOTA DE CRÉDITO COMERCIAL –– LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS 12% A.A – PRECEDENTES DO STJ – IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA EM NOTA DE CRÉDITO COMERCIAL - INCIDÊNCIA DO DECRETO-LEI No 413/1969 E DA LEI No 6.840/1980 - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Os contratos bancários são passíveis de revisão judicial, ainda que tenham sido objeto de novação, pois não se pode validar obrigações nulas (Súmula 286 desta Corte).(...)(AgRg no AREsp 124.160/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/03/2012, DJe 11/04/2012)
"No tocante às cédulas e notas de crédito comercial, esta Corte tem entendimento assente no sentido de que, omitindo-se o Conselho Monetário Nacional em fixar as taxas de juros aplicáveis aos títulos de crédito comercial (Decreto-Lei no 413/69 c/c o art. 5o da Lei no 6.840/80), como é o caso presente, prevalece o art. 1o, caput, da Lei de Usura, que veda a cobrança de juros em percentual superior a 12% ao ano." (AgRg no REsp 1018282/MS, Rel. Min. Fernando Gonçalves, Quarta Turma, unânime, DJe 24/11/2008)
Não havendo abusividade de encargo exigido no período da normalidade, portanto, não há que se falar em descaracterização da mora.
De acordo com entendimento do STJ, não obstante a possibilidade da cobrança da comissão de permanência em contratos estabelecidos pelos bancos, a cédula de crédito comercial tem disciplina específica no Decreto-Lei n. 413/69, art. 5o, parágrafo único, e no art. 58, conforme estabelecido no art. 5o da Lei no 6840/80, que prevê somente a cobrança de juros e multa no caso de inadimplemento.
Não é autorizada a cobrança da comissão de permanência no contrato de cédula de crédito comercial, qualquer que seja o percentual, pois a norma, em seu art. 5°, parágrafo único, do Decreto-lei 413/1969, prevê apenas a cobrança de juros remuneratórios, moratórios e multa para o inadimplemento. (AgRg no AREsp 488.782/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 05/05/2015)(grifei). (TJMT - Apelação Cível no 0004243-29.2013.811.0008, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/09/2019). ”
Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados pelo aresto proferido no ID. 36869479.
Recurso tempestivo (ID. 43711989).
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Ausência de identificação do dispositivo legal violado.
Sem a expressa identificação do dispositivo legal supostamente violado, fica prejudicada a análise da controvérsia, o que caracteriza deficiência de fundamentação, e atrai, por analogia, a aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
Ainda que o Recurso Especial tenha como fundamento a alínea “c” do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal, que se refere à divergência jurisprudencial, é imprescindível a identificação particularizada do artigo de lei supostamente violado.
Em igual sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA ALÍNEA "C" DO ART. 105, III DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FALTA DE PARTICULARIZAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL VIOLADO. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. FUNDAMENTO INATACADO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 283 DO STF. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. O agravo em recurso especial está sujeito aos requisitos de admissibilidade do Código de Processo Civil, conforme Enunciado Administrativo 2/2016 do Plenário do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no AREsp 849.405/MG, Quarta Turma, Julgado em 5/4/2016).
2. A jurisprudência consolidada deste Superior Tribunal determina que na interposição do recurso especial pela alínea ''c" do permissivo constitucional é preciso particularizar o dispositivo de lei federal violado para a análise da divergência jurisprudencial entre os acórdãos recorrido e paradigma. A falta deste pressuposto recursal enseja deficiência na fundamentação e inviabiliza do conhecimento do apelo nobre, ante a incidência, por analogia, da Súmula 284 do STF, in verbis: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia’.” [...] (AgInt nos EDcl no AREsp 925.438/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 23/11/2016). (g.n.)
In casu, a parte recorrente não demonstrou de forma individualizada e específica quais dispositivos de Lei Federal foram supostamente violados, o que faz incidir a Súmula 284/STF e, por consequência, impede a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 18 de junho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVII
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial n. 0004243-29.2013.811.0008 - PJE
RECORRENTE: SCHUMACHER e SCHUMACHER LTDA e DARCI SCHUMACHER
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S. A.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por SCHUMACHER e SCHUMACHER LTDA e DARCI SCHUMACHER, com fundamento no art. 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID. 11058456):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO – REVISÃO DE CONTRATOS EXTINTOS. POSSIBILIDADE – NOTA DE CRÉDITO COMERCIAL –– LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS 12% A.A – PRECEDENTES DO STJ – IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA EM NOTA DE CRÉDITO COMERCIAL - INCIDÊNCIA DO DECRETO-LEI No 413/1969 E DA LEI No 6.840/1980 - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Os contratos bancários são passíveis de revisão judicial, ainda que tenham sido objeto de novação, pois não se pode validar obrigações nulas (Súmula 286 desta Corte).(...)(AgRg no AREsp 124.160/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/03/2012, DJe 11/04/2012)
"No tocante às cédulas e notas de crédito comercial, esta Corte tem entendimento assente no sentido de que, omitindo-se o Conselho Monetário Nacional em fixar as taxas de juros aplicáveis aos títulos de crédito comercial (Decreto-Lei no 413/69 c/c o art. 5o da Lei no 6.840/80), como é o caso presente, prevalece o art. 1o, caput, da Lei de Usura, que veda a cobrança de juros em percentual superior a 12% ao ano." (AgRg no REsp 1018282/MS, Rel. Min. Fernando Gonçalves, Quarta Turma, unânime, DJe 24/11/2008)
Não havendo abusividade de encargo exigido no período da normalidade, portanto, não há que se falar em descaracterização da mora.
De acordo com entendimento do STJ, não obstante a possibilidade da cobrança da comissão de permanência em contratos estabelecidos pelos bancos, a cédula de crédito comercial tem disciplina específica no Decreto-Lei n. 413/69, art. 5o, parágrafo único, e no art. 58, conforme estabelecido no art. 5o da Lei no 6840/80, que prevê somente a cobrança de juros e multa no caso de inadimplemento.
Não é autorizada a cobrança da comissão de permanência no contrato de cédula de crédito comercial, qualquer que seja o percentual, pois a norma, em seu art. 5°, parágrafo único, do Decreto-lei 413/1969, prevê apenas a cobrança de juros remuneratórios, moratórios e multa para o inadimplemento. (AgRg no AREsp 488.782/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 05/05/2015)(grifei). (TJMT - Apelação Cível no 0004243-29.2013.811.0008, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/09/2019). ”
Os Embargos de Declaração foram rejeitados no acórdão proferido (ID. 36869479).
O Recorrente alega violação ao artigo 1.022, incisos I e II do Código de Processo Civil, alegando que existe omissão e contrariedade no acórdão recorrido, que deixou de analisar a ilegalidade do “método Hamburguês”, de modo que requer a admissão e provimento deste recurso para o fim de decretar sua nulidade, determinando a remessa dos autos à origem para enfrentamento das matérias objeto dos embargos de declaração.
Recurso tempestivo (ID. 43711989).
Contrarrazões (ID. 46648469).
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, portanto, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação ao artigo 1.022, incisos I e II, todos do Código de Processo Civil. Decisão sem omissão e contradição.
A partir da suposta ofensa ao artigo 1.022, incisos I e II, do CPC, a parte recorrente alega que o órgão fracionário deste Tribunal não promoveu a prestação jurisdicional ao rejeitar os embargos de declaração opostos pelo Recorrente, incorreu em negativa de prestação jurisdicional, pois deixou de pronunciar-se sobre questões de fato e de direito indispensáveis para a apreciação do feito.
Pois bem, o juiz não está obrigado a apreciar todos os argumentos invocados pelas partes no processo, mas sim analisar o núcleo central das questões colocadas em debate e relevantes para a decisão, observado o contraditório e o devido processo legal.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora se manifestou de todos os argumentos deduzidos no processo capazes de infirmar a conclusão adotada, bem como reforçou tal afirmação no julgamento dos Embargos Aclaratórios.
Diante desse quadro, não há evidência de afronta ao artigo 1.022, incisos I e II do Código de Processo Civil, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Posto isso, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 18 de junho de 2020.
Des. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVII